Tribunal: TJDFT
Processo: 0700534-91.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700534-91.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR ESTEVES BERTI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO CESAR ESTEVES BERTI, visando a antecipação da tutela, em razão do indeferimento na origem. Em síntese, postula o agravante sua remoção da 35a DP de Sobradinho, lotação atual, para a 38a Delegacia de Polícia de Vicente Pires. Alega o agravante que sua filha foi diagnosticada com transtorno do espectro autista e necessita ser acompanhada em tratamento multidisciplinar diário, com carga horária de vinte horas semanais, razão pela qual sua remoção possibilitaria maior assistência. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “Dispensado o relatório (art. 38 da Lei no 9.099/95). Decido. Recebo a inicial. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, a parte requerente, ocupante do cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF, apresenta relatórios médicos que informam que a sua filha M. L. Z. G. B., de apenas 03 anos de idade, é portadora de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISMO (TEA) com comprometimento da linguagem funcional, caracterizado por prejuízos na comunicação social e em padrões restritivos ou repetitivos de comportamento. Conforme se verifica, o requerimento administrativo de remoção da 35a (Sobradinho) para a 38a Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal (Vicente Pires), por motivo de doença de sua filha, foi indeferido pela Administração Pública sob o fundamento de que, apesar da existência de vaga no distrito mais próximo da sua residência (38a) e da anuência do atual gestor dessa delegacia, o autor só poderia sair do 35a (Sobradinho) se tiver alguém para substituí-lo. Assevera que precisa trabalhar perto de sua residência para que seja possível auxiliar a sua esposa nos cuidados com o outro filho de menos de um ano e na rotina diária de atividades que deverão ser desenvolvidas pela filha diagnosticada com TEA. Pede, em sede de tutela de urgência, provimento judicial determinando sua remoção imediata para a 38a delegacia policial mais próxima da sua residência. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a presença dos pressupostos autorizadores da medida. É que aparentemente a controvérsia não gira em torno do diagnóstico do filho da parte autora, e sim acerca da existência ou não de direito subjetivo à remoção do autor de Sobradinho para Vicente Pires. O requerimento da parte autora se funda na necessidade urgente de que sua filha seja submetida a um programa de estimulação precoce, cumprindo no mínimo carga horária intensiva de 20h semanais, que incluem Psicologia ABA, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Musicalização, conforme relatório médico e declarações apresentadas. Não obstante exista uma distância considerável entre os dois locais de trabalho da parte autora, não reputo demonstrado o critério da urgência para justificar o deferimento de liminar de remoção, neste momento, ainda mais em se tratando de assunto típico da Administração, qual seja, o local de lotação de seus servidores. Com efeito, é sabido que o demandado é regido pelas regras e princípios da Administração Pública, assim, até prova em contrário, seus atos possuem relativa presunção de legalidade e legitimidade, a qual somente é infirmada por prova cabal em contrário. Tenho, pois, que o caso concreto demanda o efetivo exercício do contraditório pelo réu para que os autos sejam instruídos com documentação bastante a possibilitar uma decisão segura e adequada às especificidades apresentadas. Desse modo, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, quiçá com reapreciação do pedido de tutela, por ora está afastada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual a INDEFIRO. Cite-se o réu para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Então, venham os autos conclusos.” É o breve relato. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não resta evidenciada, em análise preliminar, a urgência relatada. Embora o relatório médico indique que a intervenção precoce seja essencial para o desenvolvimento neuropsicomotor e social da dependente, não há indicação de risco de vida ou perda de função, apto a ensejar o deferimento da medida em juízo de cognição sumária. Ademais, conforme fundamentado pelo juízo de origem, embora exista distância considerável entre a residência do autor e seu local de trabalho, o deferimento da medida ocasionaria a substituição do mérito administrativo, o que só pode ocorrer em hipóteses excepcionais e após a análise exauriente dos elementos probatórios. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito